Tribunal: TJDFT
Processo: 0751006-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes pelo sistema SERASAJUD, sob o fundamento de que a inscrição deveria ser utilizada de forma supletiva, após demonstrada a impossibilidade de o próprio credor efetuar a inscrição por meios administrativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes pelo sistema SERASAJUD exige a demonstração da impossibilidade de o credor adotar previamente outras medidas executivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil autoriza a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes por determinação judicial, sem a exigência de prévia tentativa de inscrição por vias extrajudiciais.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1026, firmou a tese de que a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo SERASAJUD, não depende do esgotamento prévio de outras diligências executivas.
5. A medida constitui um meio indireto de coerção que visa estimular o cumprimento da obrigação pecuniária, garantindo a efetividade da execução e prevenindo o agravamento da inadimplência.
6. A negativa do pedido, diante da inexistência de impedimento legal ou fático, afronta os princípios da celeridade processual, eficiência e cooperação, previstos no CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O artigo 782, § 3o, do CPC permite a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes mediante determinação judicial, independentemente da demonstração da impossibilidade de o credor efetuar a inscrição por meios administrativos.
2. A medida tem caráter coercitivo e busca garantir a efetividade da execução, sendo desnecessário o esgotamento prévio de outras diligências para sua adoção.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 782, § 3o, e 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1026; STJ, AgInt no REsp 2.134.527/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 12/08/2024; TJDFT, Acórdão 1835241, 07363454920238070000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 19/03/2024; TJDFT, Acórdão 1744603, 07207839720238070000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 15/08/2023.